Tribunal: TJDFT
Processo: 0743554-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0743554-37.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VCAR VEICULOS LTDA APELADO: GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que o despacho que determinou a intimação da parte apelada para contrarrazões teve ciência registrada pelo seu advogado (parceira do PJe) em 12/07/2022, conforme certidão de ID 38088732, iniciando a contagem do prazo de 15 (quinze) dias úteis para apresentação em 13/07/2022 e findando em 02/08/2022. A contraminuta, todavia, somente foi apresentada em 05/08/2022. Neste passo, atento às disposições normativas contidas nos artigos 10 e 1.010, § 1o do Código de Processo Civil, intime-se a recorrida para se manifestar sobre a tempestividade. Intime-se. Brasília, 16 de agosto de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator